Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-32.2011.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000836-32.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOACIR PIRES DE CARVALHO - CPF: 901.237.601-78 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), FABIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.618.791-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §6o, DO CPC E DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, sujeita-se à intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, o qual pressupõe o esgotamento dos meios legais para a comunicação da parte para manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

2.
“(...)

3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257)”.

(AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021)

3. Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art. 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
Moacir Pires de Carvalho
e
Fabiane Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000836-32.2011.8.11.0025, ofertado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art.485, III, do CPC (Id 170846913).

Em suas razões recursais os apelantes defendem a reforma da sentença ao fundamento de que, embora expedido mandado de intimação pessoal, o mesmo não foi cumprido, em razão da insuficiência de endereço, tendo o juízo
a quo
, oito dias após a juntada de certidão do Oficial de Justiça neste sentido e sem intimar os seus advogados para eventual complementação do endereço, extinto os autos sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Sustentam, ademais, que a extinção do processo por abandono da causa também não poderia dar-se de ofício pelo juízo, mas apenas por requerimento do réu, em respeito ao §6o do art. 485 do CPC e à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Asseguram, outrossim, que não tiveram culpa na falta de cumprimento do mandado de intimação, pois na petição inicial apontaram o endereço correto, mas na referida comunicação faltou a indicação do ponto de referência apontado em tal peça.

Ressaltam, ao final, que
“não houve intimação das advogadas dos Exequentes quanto ao teor de qualquer uma das certidões negativas de intimação pessoal dos autores/exequentes, impossibilitando que fosse apresentada qualquer manifestação”
.

Ao cabo, após citarem julgados em prol de sua tese, requerem o provimento do recurso,
“para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da execução perante o juízo originário, com fundamento no artigo 485, §§ 1° e 6o, do CPC/2015 e na Súmula 240 do STJ”
. (Id 170846915)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebate as alegações do apelante e requer o desprovimento do recurso de apelação e a elevação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, 11, do CPC (Id 170846917).

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu ausentes os motivos legais previstos no art. 178 do CPC para manifestação ministerial (Id 177662155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, os recorrentes requereram o cumprimento da sentença que, na fase de conhecimento, homologou acordo formulado entre as partes da demanda e por meio do qual o INTERMAT – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso deveria expedir título definitivo de área dada em substituição ao imóvel objeto do litígio.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou petição aos autos expondo a necessidade de que os exequentes apresentem um rol de documentos ao INTERMAT
“para que haja a expedição do título objeto do acordo realizado em audiência de conciliação”
(Id 170846902).

Diante desta petição, em 18/10/2022 os apelantes foram intimados por meio de seus patronos para requerer o que entendessem de direito, no prazo de cinco dias (Id 170846906).

Ante a inércia dos advogados dos apelantes, em 06/12/2022 foi expedido mandado de intimação pessoal dos mesmos para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485 da Lei 13.105/2015 (Ids 170846907 e 170846907), não sendo o ato cumprido, inicialmente, em razão do quadro insuficiente de Oficiais de Justiça na Comarca de Juína, conforme justificado nos Ids 170846909 e 1070846910.

Em 28/2/2023 foi novamente expedido mandado de intimação pessoal dos apelantes, tendo o Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento, certificado que
“Não foi possível intimar a parte autora, ante a insuficiência de endereço; deste modo, devolvo o presente para seus devidos fins”.
(Id 170846912).

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, nos seguintes moldes:

“
De proêmio, insta salientar que, nos termos do art. 274 do CPC, é dever da parte interessada a manutenção nos autos de endereço atualizado para receber notificações e intimações, senão vejamos:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Verifico, ainda, que o feito encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias aguarda providências da parte exequente, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito e, com isso, por não se manifestar nos presentes autos, incorreu no disposto no art. 485, § 1o, do CPC.

Lado outro, incumbe à parte a promoção das diligências necessárias para obtenção dos elementos necessários ao andamento normal do feito, ou ainda, buscar os meios legais cabíveis à espécie, sob pena de não o fazendo implicar na impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo.

As jurisprudências coadunam-se com a argumentação acima, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA POR 30 DIAS.
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Não configurado o abandono da causa por 30 (trinta) dias, o que ensejaria a extinção do feito com fundamento no inciso III do artigo 267 do Código de Processo Civil, após o cumprimento do § 1o do mesmo dispositivo legal, a cassação da sentença que extinguiu o feito por esse fundamento é medida que se impõe. 2 Apelação Cível conhecida e provida.(TJ-DF - APC: 20150210014828, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2016 . Pág.: 179) (Grifei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO. Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte. (TJMT, Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017)

Assim, consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito”
. (Id 170846913)

Segundo os recorrentes, esta sentença deve ser anulada, pois, não tendo sido cumprido o
mandado de intimação pessoal em razão da insuficiência de endereço, deveria o juízo
a quo
, antes de extinguir o feito, intimar os seus advogados para eventual complementação, em respeito ao art. 485, §1o, do CPC. Além disso, a extinção do processo por abandono da causa não poderia ocorrer de ofício pelo juízo, mas somente após requerimento do réu, em atenção ao §6o do art. 485 do CPC e à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão aos recorrentes.

Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compete à iniciativa e à diligência da parte autora e esta, intimada na pessoa de seus patronos, mantém-se inerte, impõe a lei processual civil que haja a sua intimação pessoal
para suprir a falta em 05 (cinco) dias.
Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, veja-se o disposto no art. 485, III, §1o, do Código Procedimental Civil,
in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

No caso dos autos, embora expedido mandado de intimação pessoal ante a inércia dos advogados dos apelantes em promover os atos necessários ao prosseguimento da lide executiva, este não foi efetivamente cumprido, em virtude da insuficiência do endereço declinado nos autos, como certificado pelo Oficial de Justiça no Id 170846912.

Este fato, a meu sentir, impedia a extinção imediata do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, visto que não atendido efetivamente o disposto no art. 485, §1o, do CPC.

Malgrado não desconheça a existência de entendimentos quanto à validade da intimação pessoal infrutífera realizada no endereço fornecido pelas próprias partes nos autos, entendo que, diante da
ratio
do legislador no §1o do art. 485 do CPC, era imperiosa, antes da extinção do feito, nova tentativa de intimação dos apelantes mediante a busca da complementação do endereço então fornecido ou a realização de intimação editalícia.

Com efeito, a determinação de intimação pessoal das partes em caso de inércia de seus advogados na condução do processo por mais de trinta dias justifica-se no fato de que tal conduta pode decorrer de absoluta impossibilidade do mandatário, como no caso de falecimento ou doença grave, ou mesmo de deficiente atuação deste em zelar pelos interesses de seu cliente, não podendo este, portanto, ser prejudicado por tais circunstâncias sem que tenha oportunidade de se manifestar nos autos.

Em consequência, para o atendimento inequívoco do art. 485, §1o, do CPC, é imperioso oportunizar que a parte manifestar seu interesse ou não no prosseguimento da demanda por todos os meios de comunicação previstos em lei. Assim, acaso a intimação por carta com aviso de recebimento retornar sem cumprimento, deve ser buscada a sua realização por meio de Oficial de Justiça e, em último caso, mediante edital, sendo o silêncio da parte, após ultimadas todas as tentativas, entendido como falta de interesse.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o).

2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).

4. A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual (CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274).

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROCESSUAL POR ABANDONO - ART. 485, III, CPC – INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SE FRUSTRADA A TENTATIVA POR OFICIAL NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ATO VIA EDITAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa é necessária a intimação pessoal da autora, antes de proceder à extinção do feito.

Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, necessária a prática do ato via edital, para somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. (Precedente do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)”.
(N.U 1015780-13.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BEM COMO DA SÚMULA N.o 240 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, primeiro a parte autora deve ser intimada pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital.

3. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

4. Sentença anulada
.

5. Recurso provido”
. (N.U 0008146-73.2002.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – IMPRESCINDIBILIDADE. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

O abandono de causa indica desinteresse por parte do autor, deve ser aferido mediante intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia possa ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio. Não se sustenta tese de que, mudando de endereço sem comunicação, AR com resposta negativa de entrega supre a necessidade da intimação pessoal que a lei determina. Frustrada a intimação por mandado ou por AR, imprescindível se apesenta a intimação por EDITAL para que a parte, a tempo, forma, modo, sane a inércia de seu advogado para, ao depois, silente, o feito ser extinto pela inércia. Ausente esta solenidade a sentença deve ser anulada”
. (N.U 0004455-73.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

De mais a mais, tendo o Estado de Mato Grosso, no caso dos autos, sido citado e integrado a lide executiva, não poderia o magistrado, de ofício, extinguir o processo por abandono, dependendo esta medida de requerimento expresso do réu, pois, como se sabe, a ação não é um direito apenas do autor, mas também do réu em determinadas circunstâncias.

A propósito, assim estabelecem o §6o do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

“Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Destarte, levando em consideração que a intimação dos apelantes não se deu nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial combatido, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Moacir Pires de Carvalho e Fabiane Ribeiro da Silva para desconstituir a sentença recorrida e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024